Tribunal: TJSP
Processo: 1105988-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPTU EM RELAÇÃO AO LOTE ADQUIRIDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INFORMADA AO ADQUIRENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE IPTU PRETÉRITOS QUE FOI ASSUMIDA PELA VENDEDORA. OBRIGAÇÃO NÃO ADIMPLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPTU EM RELAÇÃO AO LOTE ADQUIRIDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INFORMADA AO ADQUIRENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE IPTU PRETÉRITOS QUE FOI ASSUMIDA PELA VENDEDORA. OBRIGAÇÃO NÃO ADIMPLIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADQUIRENTE QUE SE SUB-ROGARÁ NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E SERÁ COMPELIDA A ARCAR COM O VALOR DO TRIBUTO EM ABERTO, POR OCASIÃO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DO CTN. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE AFIGURA LEGÍTIMA. NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". PRECEDENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 397, PARÁGRAFO ÚNICO, CC E 240 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo sido informada à compradora a existência de débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, não há que se cogitar de violação ao dever de informação que incumbe à vendedora.
2. O inadimplemento contratual resta verificado quando a vendedora do bem deixa de efetuar o pagamento do IPTU vencido antes da celebração do negócio jurídico e transmissão da posse do imóvel ao adquirente, a despeito da existência de disposição contratual estabelecendo tal responsabilidade.
3. A ausência de demonstração de hipóteses de extinção ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário autoriza a rescisão contratual, sobretudo porque, com a transmissão da propriedade, o adquirente do bem se sub-roga no polo passivo da relação jurídica tributária. Inteligência do art. 130 do CPC. Precedente desta C. 6a Câmara.
4. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de hipótese de mora "ex persona". Inteligência dos artigos 397, parágrafo único, do CC e 240 do CPC.